Tribunal: TJMT
Processo: 1044133-04.2023.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1044133-04.2023.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[DINOMAR MORENO PEIXOTO - CPF: 925.320.558-04 (EMBARGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), MARCELO PANOFF COSTA - CPF: 040.402.196-43 (EMBARGANTE), BARBARA FERREIRA ARAUJO - CPF: 098.634.336-67 (ADVOGADO), FERNANDO PANOFF COSTA - CPF: 642.667.371-49 (EMBARGADO), PROSPER GESTAO DE NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 34.263.839/0001-34 (EMBARGANTE), MARCELO PANOFF COSTA - CPF: 040.402.196-43 (ADVOGADO), THIAGO FRANCA CABRAL - CPF: 004.843.901-04 (ADVOGADO), FERNANDO PANOFF COSTA - CPF: 642.667.371-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

Ementa: Direito processual civil. Embargos de declaração. Apelação cível. Alegada omissão e contradição. Nulidade processual. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Enfrentamento das questões essenciais pelo acórdão. Comparecimento espontâneo. Ciência inequívoca da demanda. Art. 239, §1º, do cpc. Início do prazo para contestação. Desistência em relação a corréu. Irrelevância para reabertura de prazo. Rediscussão do mérito. Impossibilidade. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação, mantendo a validade dos atos processuais e rejeitando a alegação de nulidade por cerceamento de defesa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão ou contradição ao não enfrentar tese de nulidade processual fundada na ausência de intimação de decisão que homologou desistência em relação a corréu e seus reflexos sobre o prazo para contestação.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração destinam-se exclusivamente a corrigir obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, não se prestando à rediscussão da matéria já decidida.

4. Não há omissão ou contradição quanto à validade da citação, pois o acórdão consignou expressamente que a atuação do réu, na condição de advogado da litisconsorte em recurso anterior, evidenciou ciência inequívoca da demanda, configurando hipótese de nulidade de algibeira e suprindo a formalidade do ato citatório, nos termos do art. 239, § 1º, do CPC.

5. A tese de cerceamento de defesa pela não reabertura de prazo após desistência da ação contra corréu foi devidamente afastada, uma vez que o comparecimento espontâneo prévio já havia deflagrado o prazo para contestar, tornando irrelevante o fato superveniente para fins de contagem de prazo já precluso.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito.”

______________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art.1.022.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por PROSPER GESTÃO DE NEGÓCIOS LTDA. e MARCELO PANOFF COSTA contra o acórdão proferido por esta Primeira Câmara de Direito Privado, nos autos da Apelação Cível nº 1044133-04.2023.8.11.0041, oriunda da Ação de Obrigação de Fazer c.c. Repasse de Valores e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de DINOMAR MORENO PEIXOTO, que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a conclusão adotada na origem quanto à validade dos atos processuais e à rejeição das teses defensivas dos recorrentes (cf. id. nº 354181857).

Nos presentes embargos, os embargantes sustentam, em síntese, a existência de omissão no acórdão quanto ao exame da tese central de nulidade processual por cerceamento de defesa, fundada na violação ao art. 335, §2º, do CPC, diante da ausência de intimação da decisão que homologou a desistência da ação em relação a corréu não citado, circunstância que, segundo defendem, impediria o início válido do prazo para apresentação de contestação. Alegam que o julgado limitou-se a analisar a controvérsia sob o enfoque da regularidade da citação e do comparecimento espontâneo, com base no art. 239, §1º, do CPC, deixando de enfrentar argumento autônomo e capaz de infirmar a conclusão adotada.

Aduzem, ainda, que o acórdão permaneceu silente quanto à definição do marco inicial do prazo defensivo, bem como quanto aos efeitos jurídicos de decisão posterior que teria determinado a intimação para apresentação de contestação, não esclarecendo se tal decisão teria regularizado o contraditório ou reaberto prazo para defesa. Sustentam, assim, a ocorrência de error in procedendo, com consequente nulidade da decretação de revelia e dos atos subsequentes, por violação ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

Ao final, requerem o acolhimento dos embargos para sanar as omissões apontadas, com manifestação expressa sobre as teses suscitadas e, subsidiariamente, a atribuição de efeitos infringentes para reconhecer a nulidade da revelia e determinar a reabertura do prazo para contestação (cf. id. nº 354181857).

A parte embargada apresentou contrarrazões pugnando pela rejeição dos embargos e manutenção do acórdão (cf. id. n° 355725869).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, pois presentes os pressupostos de admissibilidade.

Como é cediço, os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a integrar ou esclarecer o julgado quando presente omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou à manifestação de inconformismo com o resultado do julgamento.

No caso concreto, a parte embargante sustenta, primeiramente, a existência de omissão e contradição no julgado quanto à validade da citação.

O v. acórdão, no entanto, enfrentou expressamente o tema ao consignar que a ciência inequívoca da demanda, demonstrada pela atuação do réu como advogado da pessoa jurídica corré na interposição de Agravo de Instrumento, supre a ausência do ato citatório formal. A decisão colegiada aplicou o princípio da instrumentalidade das formas e o disposto no art. 239, § 1º, do CPC, concluindo que o objetivo da citação foi plenamente alcançado.

Assim, a discordância da parte com a interpretação jurídica adotada não configura contradição ou omissão, mas mero inconformismo, o que escapa ao escopo dos aclaratórios.

Em um segundo ponto, alega o vício de error in procedendo por não ter sido reaberto o prazo para defesa após a homologação da desistência da ação em relação ao corréu. Contudo, o v. acórdão, ao validar a ciência inequívoca como marco inicial para a defesa, logicamente afastou essa tese.

A decisão embargada consignou que, por ocasião do comparecimento espontâneo, o prazo para apresentação de contestação já se encontrava em curso em relação aos embargantes, de modo que a posterior desistência da ação em relação ao corréu revelou-se irrelevante para a contagem de prazo já iniciado e que se consumou pela inércia da própria parte, inexistindo, portanto, omissão a ser sanada.

O que se verifica é uma clara tentativa de rediscutir o mérito da decisão, utilizando os embargos como sucedâneo recursal para reformar o julgado que lhes foi desfavorável, finalidade para a qual não se prestam.

Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.

Advirto que a oposição de novos embargos de declaração com intuito manifestamente protelatório ensejará a aplicação da multa prevista no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/04/2026